Tribunal: TJPA
Processo: 0816485-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816485-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR. POSSÍVEL FRAUDE. CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO. MOTORISTAS E MONITORES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa agravante impetrou mandado de segurança, objetivando anular a rescisão unilateral de contrato administrativo, que tinha como objeto a prestação do serviço de transporte escolar. O mencionado contrato foi celebrado entre a recorrente e o município agravado, após a realização de processo licitatório. O pedido de liminar foi indeferido pelo Juízo de origem.

2. A agravante foi formalmente notificada para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a possível rescisão unilateral do contrato administrativo em questão, conforme se observa pela notificação juntada no ID 16569360. O município adotou tal procedimento em razão de indícios de fraude, verificados em documentos apresentados pela empresa, especificamente em certificados de capacitação de motoristas e de monitores de transporte escolar.

3. A empresa apresentou sua defesa escrita (ID 16569347) e a Administração municipal decidiu, de forma motivada, rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes (ID 16569355). Não se vislumbra, portanto, violações à ampla defesa e ao contraditório.

4. A possível apresentação de certificados falsos não pode ser considerada como mera irregularidade sanável, tendo em vista o risco de se convalidar possíveis crimes e fraudes cometidas no âmbito de processo licitatório, cuja higidez constitui interesse público primário, sobretudo quando envolve a segurança de crianças e adolescentes em transporte escolar.

5. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito alegado na demanda de origem, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo principal. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

6. As demais matérias arguidas pela agravante não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Precedentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/6/2024 a 17/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0816485-75.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que indeferiu a liminar pleiteada no processo nº. 0812150-26.2023.8.14.0028.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado pela referida empresa, objetivando anular a rescisão unilateral do contrato administrativo nº. 056/2023-SEMED/PMM, que tinha como objeto a prestação do serviço de transporte escolar. O mencionado contrato foi celebrado entre a agravante e o município de Marabá após a realização de processo licitatório.

De acordo com a inicial do
mandamus
, a rescisão do contrato estaria eivada de ilegalidade, pois as irregularidades documentais apontadas pela Administração, relacionadas à capacitação de motoristas e monitores de transporte escolar, teriam sido sanadas antes da efetivação do ato rescisório.

A impetrante pleiteou a concessão de liminar para
“tornar nulo de pleno direito o Termo de Rescisão unilateral do contrato nº 056/2023-SEMED/PMM”
.

O Juízo
a quo
indeferiu tal requerimento, consignando, em resumo, a ausência de probabilidade do direito e a vedação à concessão de liminar que esgote o objeto da demanda.

Inconformada com o indeferimento liminar pretendida, a empresa interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) ilegalidade do Termo de Rescisão Unilateral, em razão da ausência de notificação prévia sobre a documentação apresentada pelos motoristas, bem como pela falta de diligências para verificar e validar os cursos de capacitação realizados; b) existência de fato novo a ser considerado, pois a atual prestadora do serviço de transporte escolar contratou os motoristas da empresa agravante; c) desproporcionalidade da rescisão unilateral.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), para
“tornar nulo de pleno direito o Termo de Rescisão unilateral do contrato nº 056/2023-SEMED/PMM”
. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ID 16701177.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 17874761.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 18342079.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
16701177.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente, objetivando anular a rescisão unilateral do contrato administrativo nº. 056/2023-SEMED/PMM, que tinha como objeto a prestação do serviço de transporte escolar.

A decisão recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)

Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300 do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O cerne do pedido liminar diz respeito a possibilidade de o juízo compelir a suspender a rescisão contratual denunciada, sob o argumento de que procedida com violação ao devido processo legal formal.

In casu, confrontando os documentos juntados com a narrativa das partes, vejo que a liminar deve ser indeferida.

Ora, as informações prestadas pela Administração revelam, ou melhor, se tem documentado nos autos elementos que indicam de que a Impetrante descumpriu prazos estabelecidos no edital, mais do que isso, com atitude maliciosa apresentou documentos falsos, visando demonstrar a certificação dos motoristas para a atividade.

Então, chega a ser estarrecedor que o autor, após apresentar documentos adulterados, alegar que supriu a falta e ainda venha a juízo tentar invalidade o controle de legalidade realizado pela administração. Assim, frente a isso, concluo que, neste exame sumario da questão, não houve violação ao devido processo legal formal ou material no processo que conduziu a rescisão contratual.

Outra questão é que o Impetrante requer o esgotamento da demanda antecipadamente (declaração de nulidade), isso seria imprudente, pois criaria insegurança jurídica.

Isto posto, ante a absoluta falta de probabilidade neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR de declaração de nulidade.

Notifiquem-se o Impetrados, para prestarem informações no prazo legal, e a Procuradoria do Município, para que, querendo, integre a lide.

Por fim, abra-se vista ao Ministério Público para parecer na forma da lei.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Cumpra-se”.
(Grifo nosso).

Inconformada com a decisão acima, a empresa interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) ilegalidade do Termo de Rescisão Unilateral, em razão da ausência de notificação prévia sobre a documentação apresentada pelos motoristas, bem como pela falta de diligências para verificar e validar os cursos de capacitação realizados; b) existência de fato novo a ser considerado, pois a atual prestadora do serviço de transporte escolar contratou os motoristas da empresa agravante; c) desproporcionalidade da rescisão unilateral.

A análise recursal se restringe à seguinte questão: Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem?

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A empresa agravante foi formalmente notificada para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a possível rescisão unilateral do contrato administrativo em questão, conforme se observa pela notificação juntada no ID 16569360.

Na referida notificação consta que o município adotou tal procedimento em razão de indícios de fraude, verificados em documentos apresentados pela empresa, especificamente em certificados de capacitação de motoristas e de monitores de transporte escolar. Para fins demonstração, colaciono os seguintes excertos do documento ID 16569360:

(...)

A empresa apresentou sua defesa escrita (ID 16569347) e a Administração municipal decidiu, de forma motivada, rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes (ID 16569355). Não se vislumbra, portanto, violações à ampla defesa e ao contraditório.

A possível apresentação de certificados falsos não pode ser considerada como mera irregularidade sanável, tendo em vista o risco de se convalidar possíveis crimes e fraudes cometidas no âmbito de processo licitatório, cuja higidez constitui interesse público primário, sobretudo quando envolve a segurança de crianças e adolescentes em transporte escolar.

Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito alegado na demanda de origem, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo principal, cujo mérito está prestes a ser julgado
.

As demais matérias arguidas pela agravante não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
– (...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública de saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024